Tribunal: TJMT
Processo: 1031038-87.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031038-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO PIROVANO DESIDERIO DA SILVA - CPF: 958.577.291-49 (APELANTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado visando à anulação do ato administrativo que excluiu candidato de concurso público, por apresentação de laudo médico psiquiátrico desprovido de carimbo e assinatura do médico especialista.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame em virtude da apresentação de laudo médico psiquiátrico desprovido de carimbo e assinatura do médico especialista, em desconformidade com as exigências editalícias.

III. Razões de decidir
:

3. O edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos, em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade.

4. A exigência de carimbo e assinatura do médico especialista no laudo psiquiátrico não configura mera formalidade, mas requisito substantivo destinado a comprovar a autenticidade e a regularidade técnica do documento médico, bem como a qualificação profissional do emissor.

5. A alegação de que o vício decorreria de erro atribuível a terceiro não possui eficácia para ilidir a responsabilidade do candidato pela apresentação da documentação em conformidade com as exigências editalícias.

6. A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos relativos a concursos públicos deve pautar-se pela contenção e deferência, limitando-se a coibir ilegalidades manifestas, sem adentrar no mérito das escolhas discricionárias da Administração.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A eliminação de candidato em concurso público por descumprimento de exigência formal prevista expressamente no edital, consistente na ausência de carimbo e assinatura de médico especialista em documento comprobatório, não configura formalismo excessivo, mas aplicação legítima do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 480129, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.6.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DIOGO DEZIDERIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031038-87.2024.8.11.0002, impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e do
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS
, denegou a segurança que visava à anulação do ato que o excluiu do concurso público regido pelo Edital do Município de Várzea Grande (MT) n. 1/2024.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante afirma que “
não se afigura razoável, nem proporcional, que a banca avaliadora elimine sumariamente o candidato que apresentou atestado médico que lhe capacita para realização do exame psicológico, sem que conste apenas ínfima ausência de carimbo do médico psiquiatra
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para determinar o retorno do apelante no certame.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) no Id. 269162342, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 271724387, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DIOGO DEZIDERIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031038-87.2024.8.11.0002, impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e do
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS
, denegou a segurança que visava à anulação do ato que o excluiu do concurso público regido pelo Edital do Município de Várzea Grande (MT) n. 1/2024.

Na origem, alega-se que a eliminação do impetrante, ora apelante, do concurso público regido pelo Edital n. 1/2024, para o cargo de Guarda Municipal do quadro de pessoal efetivo do Município de Várzea Grande (MT), foi indevida, uma vez que sua inaptidão na etapa de exames de saúde decorreu da apresentação de laudo médico sem o devido carimbo e assinatura do médico psiquiatra.

A controvérsia circunscreve-se à verificação da legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do certame em virtude da apresentação de laudo médico psiquiátrico desprovido de carimbo e assinatura do médico especialista, em desconformidade com as exigências editalícias.

É sabido que o edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos. Tal premissa decorre do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso em análise, o Edital n. 1/2024/GMVG, em seu subitem 10.1.10, estabeleceu com precisão normativa:

“
10.1.10 Em todos os atestados, exames laboratoriais e complementares, além do nome do candidato, e número da identidade ou do registro no CPF (Ministério da Fazenda),
deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável de forma legível e número do CRM, sendo motivo de inautenticidade a inobservância ou omissão de qualquer dos requisitos elencados
.” (Id. 269162310 – Págs. 25/26).
[g.n.]

Complementarmente, o subitem 10.1.4, alínea “o”, prescreveu especificamente a apresentação de “
atestado de saúde mental emitido por médico psiquiatra com registro de especialista constante no Conselho Federal de Medicina
” (Id. 269162310 – Pág. 25).

Da análise documental acostada aos autos, depreende-se que o laudo psiquiátrico (Id. 269162324 – Pág. 19) apresentado pelo apelante, não continha a assinatura e o carimbo do médico psiquiatra com o registro de qualificação de especialista (RQE), elementos expressamente exigidos no edital do certame. Tal fato, inclusive, não constitui objeto de controvérsia, sendo reconhecido pelo próprio apelante em suas razões recursais.

Quanto ao alegado formalismo exacerbado, em especial o fato de que o vício na documentação apresentada seria atribuível a terceiro — o médico que emitiu o laudo — e que a Administração deveria ter-lhe oportunizado a correção da impropriedade documental, invocando os subitens 10.1.6 e 10.1.6.2 do edital, cabe esclarecer que a faculdade conferida à Junta Médica para solicitar exames complementares, prevista no subitem 10.1.6 do edital, não se confunde com eventual obrigação de convalidar documentos apresentados em desconformidade com as exigências do certame.

De fato, a prerrogativa de solicitar exames complementares constitui instrumento procedimental destinado a elucidar eventuais diagnósticos duvidosos ou insuficientes, não se prestando a sanar irregularidades formais na documentação apresentada.

A exigência de carimbo e assinatura do médico especialista no laudo psiquiátrico não configura mera formalidade, mas requisito substantivo destinado a comprovar a autenticidade e a regularidade técnica do documento médico, bem como a qualificação profissional do emissor. Trata-se de cautela indispensável para a lisura do certame e para a garantia da isonomia entre os candidatos.

Ressalte-se que, ainda que o laudo médico atestasse a aptidão mental do candidato, a ausência dos requisitos formais de autenticação e qualificação profissional torna o documento imprestável para os fins a que se destina no concurso público, comprometendo a regularidade e a isonomia do certame.

Insta salientar que o argumento do apelante de que a exigência editalícia seria excessivamente formalista, devendo ceder aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não encontra sustentação na espécie. A necessidade de apresentação de documentação devidamente autenticada e emitida por profissional qualificado não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial para a segurança jurídica e administrativa do concurso.

Portanto, a alegação de que o vício decorreria de erro atribuível a terceiro não possui eficácia para ilidir a responsabilidade do candidato pela apresentação da documentação conforme as exigências editalícias. Ao efetuar sua inscrição no certame, o candidato assume o ônus processual de atender a todas as exigências do edital, não podendo posteriormente invocar o desconhecimento ou a impossibilidade de cumprimento das regras previamente estabelecidas.

Cumpre destacar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de constituir garantia em favor da Administração, representa sobretudo salvaguarda aos direitos dos demais candidatos, que legitimamente cumpriram todas as exigências editalícias e confiaram na aplicação isonômica das regras do certame. Vejamos:

“
CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
.” (STF, RE 480129, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 30.6.2009, DJE 23.10.2009).

Por outro lado, a flexibilização das regras do edital em favor de um candidato específico, após a realização das provas e a divulgação dos resultados, implicaria violação ao princípio da impessoalidade e à segurança jurídica do concurso, além de prejudicar potencialmente os demais concorrentes que diligentemente cumpriram todas as exigências documentais.

Por fim, impende ressaltar que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos relativos a concursos públicos deve pautar-se pela contenção e deferência, limitando-se a coibir ilegalidades manifestas, sem adentrar no mérito das escolhas discricionárias da Administração, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo que eliminou o candidato por descumprimento de regra expressamente prevista no edital, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o administrador na avaliação da conveniência e oportunidade de flexibilizar requisitos formais previamente estabelecidos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025